Tribunal: TJBA
Processo: 8051348-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051348-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIS FELIPE GUEDES SANTOS Advogado(s): LAIS SOARES BATISTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. DIREITO RECONHECIDO. DISCIPLINA REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO À ACUMULAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão que deferiu tutela de urgência em mandado de segurança, determinando o afastamento de Policial Militar para participação em Curso de Formação de Delegado de Polícia Civil, sem prejuízo da remuneração. 2. Alegação de omissão quanto à disciplina remuneratória prevista no edital do concurso e vedação constitucional à acumulação indevida de remunerações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a acumulação da remuneração do cargo de origem com a ajuda de custo prevista no edital do novo concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito ao afastamento para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público encontra amparo no art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, aplicável por analogia aos servidores estaduais, em observância ao princípio da isonomia. 5. O Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º, expressamente assegura ao servidor da administração pública estadual a faculdade de optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo durante curso de formação da ACADEPOL. 6. A vedação constitucional à acumulação remunerada de cargos públicos (CF, art. 37, XVII) impede a percepção simultânea da remuneração do cargo de origem e da ajuda de custo prevista no edital do concurso. 7. O direito de opção deve ser exercido entre as modalidades remuneratórias, não comportando acumulação indevida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. 9. Decisão embargada parcialmente modificada para esclarecer a disciplina remuneratória aplicável. 10. Tese: "O servidor público estadual aprovado em concurso para outro cargo possui direito ao afastamento para participação em curso de formação obrigatório, devendo optar entre a percepção da remuneração do cargo de origem ou a ajuda de custo prevista no edital, vedada a acumulação de ambas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XVII; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º; Decreto Estadual/BA nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Precedentes sobre aplicação analógica da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais; TJBA, Precedentes sobre afastamento de militares para curso de formação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051348-03.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIS FELIPE GUEDES SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justa